Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-54.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-54.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO APELADO: JOSEFA MARIA DOS SANTOS FARIAS Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ADI 4167 E TEMA 958 DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de adequação da jornada de trabalho da professora municipal e condenou o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da não observância da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: a) o julgamento monocrático viola o princípio da colegialidade; e b) se há direito às diferenças remuneratórias entre o percentual pago a título de gratificação de atividade complementar (20% e posteriormente 15%) e o equivalente a 1/3 da jornada (33,33%). III. Razões de decidir 3. O art. 932, IV, do CPC/2015 autoriza expressamente o julgamento monocrático pelo relator quando o recurso contrariar entendimento firmado pelos tribunais superiores, sendo que a existência do agravo interno, que submete a matéria ao órgão colegiado, garante a preservação do princípio da colegialidade. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167 e do RE 936790 (Tema 958 de Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade do art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, que estabelece a reserva de no mínimo 1/3 da jornada dos professores para atividades extraclasse. 5. O pagamento de gratificação em percentual inferior a 1/3 da jornada não compensa adequadamente o trabalho realizado pelo professor fora de seu horário regular, havendo direito às diferenças remuneratórias para evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 6. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF ou ao princípio da separação dos poderes, pois não se trata de aumento de remuneração ou criação de vantagem não prevista em lei, mas sim de reconhecimento do direito à contraprestação proporcional ao trabalho realizado em condições adversas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. A não observância pelo Município da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, gera direito às diferenças remuneratórias entre o percentual pago a título de gratificação de atividade complementar e o correspondente a 1/3 da jornada. 2. Não viola a Súmula Vinculante nº 37 ou o princípio da separação dos poderes a decisão judicial que determina o pagamento dessas diferenças, pois não se trata de aumento remuneratório, mas de contraprestação pelo trabalho realizado em condições adversas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE nº 936790, Tema 958 de Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.